Tribunal: STF
Processo: Pet 11567
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



PETIÇÃO. NOTÍCIA DE CRIME. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE PETIÇÕES SOBRE OS MESMOS FATOS. PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. ARQUIVAMENTO. 



    1. Notícia-crime apresentada por Luciene Cavalcante, deputada federal, e outras, por advogados constituídos, em desfavor de Gustavo Gayer, deputado federal.



    Sustentam que, “[n]a semana passada, em participação realizada no programa ‘Três Irmãos Podcast’, o Deputado Federal Gustavo Gayer (PL-GO) se manifestou de forma discriminatória e preconceituosa contra a comunidade negra ao relacionar a existência de ditaduras em países da África à falta de ‘capacidade cognitiva’ da população:



    ‘Aí você vai ver na África: quase todos os países lá são ditadores, quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter democracia você tem de ter um mínimo de capacidade cognitiva para entender entre o bom e o ruim, entre o certo e o ruim’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram que “[o] Deputado Federal também afirmou que o Brasil está ‘emburrecido’ (sic) e que está seguindo o mesmo caminho dos países africanos: 



    ‘O Brasil tá desse jeito. O Lula chegou na presidência e o povo burro tá 'êh, picanha e cerveja'” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduzem que, “[a]lém das declarações evidentemente racistas, o Deputado Federal, em outro momento do podcast, afirmou que o feminismo é a ‘ideologia que f… com a sociedade’ ao ter colocado ‘as mulheres contra os homens’. Sustentou ainda que as mulheres deveriam deixar de trabalhar pra cuidar da casa e relacionou o feminismo com vida sexual precoce e promiscuidade:



    ‘O feminismo é um câncer que, desculpa, vou falar a verdade, f... com a nossa sociedade. (...) ‘Ah, o feminismo defende as mulheres’, defende p... nenhuma. O feminismo colocou as mulheres contra os homens, o feminismo está incutindo na cabeça da mulher uma perversidade tamanha, que é ‘cuidar da família não é importante, o importante é sua carreira’’ (fl. 3, e-doc. 1).



    Alegam ser “necessário ressaltar que, no cenário fático observado, a conduta praticada pelo Deputado Federal não está contida nos limites da liberdade de manifestação do pensamento, a qual não é revestida de caráter absoluto nem ilimitado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumentam que, “no § 2º do artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, foram definidos os crimes resultantes de preconceito ou discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional cometidos por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza” (fl. 4, e-doc. 1).



    Destacam que, “no caso narrado, ao ridicularizar a capacidade cognitiva da população africana, afirmando que os países de tal continente possuem mais ditaduras que democracias porque o QI do seu povo é inferior ao dos macacos, o Deputado Federal pratica discriminação e preconceito de raça contra a maioria da nossa população, já que 56% (cinquenta e seis por cento) da população brasileira é afrodescendente, isto é, autodeclarada preta ou parda” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressaltam que “não há dúvidas [de] que a natureza das declarações proferidas pelo Deputado Federal atentam contra o § 2º do artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, que prevê o crime de racismo, e o art. 5º, inciso I, da Constituição Federal, que assegura que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Além de afrontar direitos fundamentais assegurados pelo ordenamento jurídico nacional, o parlamentar fere compromissos internacionais firmados pelo Brasil” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirmam que, “conforme entende a jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal, para caracterização da imunidade parlamentar é imprescindível a vinculação do discurso com o exercício do mandato, ao que se denomina ‘teoria funcional da imunidade parlamentar’, de proteção apenas das funções consideradas essenciais aos membros do Poder Legislativo, quando as palavras não são proferidas dentro do recinto parlamentar (...). Tal limite da imunidade parlamentar é essencial para que a prerrogativa não se desnature em privilégio, não sirva à proteção de ilícitos e nem resulte em impunidade. Assim, no caso em tela, ao proferir discurso de ódio racista nas redes sociais, fora do recinto legislativo e sem conexão com a atividade parlamentar, é imperativo que se afaste a imunidade parlamentar” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Requerem:



    “(i) Seja a presente Notícia-Crime autuada e distribuída a um dos eminentes Ministros desta Corte; 



    (ii) Seja conferida regular tramitação à presente notitia criminis, abrindo-se vista ao eminente Procurador-Geral da República, para que proceda à realização das diligências necessárias à apuração dos fatos;



    (iii) Seja dispensada a instauração de Inquérito, tendo em vista a existência de prova inequívoca, qual seja a gravação do programa ‘Três Irmãos Podcast’” (fl. 14, e-doc. 1).



    2. Em 21.7.2023, determinei vista à Procuradoria-Geral da República que, em 23.9.2023, “requer[eu] o traslado da íntegra da presente Petição (11.567) para a Petição nº 11.576/DF, visando à instrução do feito já em andamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 14).



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO. 



    3. A presente notícia-crime, apresentada por Luciene Cavalcante, deputada federal, e outras, por advogados constituídos, em desfavor de Gustavo Gayer, deputado federal, expõe os mesmos fatos da PET n. 11.576, razão pela qual, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos termos seguintes:



    “(...) verificou-se que os fatos reportados são objeto da Petição nº 11.576/DF, autuada no Supremo Tribunal Federal, também sob a relatoria de Vossa Excelência, cuja precedência na autuação afasta a possibilidade de se deflagrar outro procedimento formal investigativo com idêntico escopo, sob pena de se incorrer em litispendência e de se violar o princípio do ne bis in idem (artigo 95, incisos III e V, do Código de Processo Penal e item 8.4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Quer sob a perspectiva do princípio da dignidade da pessoa, quer sob o prisma da racionalização do processo, não existe sustentação jurídica para dar impulso a representações com o mesmo objeto, por flagrante constrangimento ilegal. 



    Assim, a questão será tratada nos autos da Petição nº 11.576/DF. 



    Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o traslado da íntegra da presente Petição (11.567) para a Petição nº 11.576/DF, visando à instrução do feito já em andamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal” (fls. 6-7, e-doc. 14).



    4. Pelo exposto, considerando o princípio do ne bis in idem, que veda a dupla persecução penal sobre os mesmo fatos, determino o o translado da íntegra desta Petição n. 11.567 para a Petição n. 11.576/DF e, na sequência, o arquivamento desta Petição n. 11.567.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora